Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO FRACIONADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA RECENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da periculosidade e do risco à ordem pública, diante da apreensão de drogas (maconha e cocaína), balança de precisão, dinheiro em notas fracionadas e materiais que indicam a prática habitual do comércio ilícito de entorpecentes.
2. Demonstrado suficientemente o fumus comissi delicti, consubstanciado em elementos concretos, especialmente pela prisão em flagrante, depoimentos testemunhais, laudos preliminares confirmando a natureza ilícita dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), além do relato de usuário sobre aquisição reiterada de drogas no endereço do paciente. O conjunto probatório aponta, ainda, circunstâncias típicas do tráfico, como sinalização visual indicando a disponibilidade de substâncias ilícitas.
3. Evidenciado o periculum libertatis, considerando-se que o paciente possui condenação recente pelo mesmo delito, ainda não alcançada pelo período depurador previsto no art. 64 do Código Penal, revelando claro risco concreto de reiteração delitiva. Destaca-se que o réu foi surpreendido novamente em flagrante delito em contexto semelhante ao do crime anterior, demonstrando persistência na atividade criminosa, bem como ausência de efeito ressocializador da pena anteriormente cumprida.
4. As alegações defensivas quanto à ausência de provas suficientes para caracterização da traficância e à destinação das substâncias ao consumo pessoal não se sustentam nesta sede sumária. A apreensão de variadas porções de drogas já fracionadas e preparadas para comercialização, aliada aos demais apetrechos típicos do tráfico, afasta, em juízo preliminar, a tese de posse exclusivamente para consumo próprio.
5. Incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração criminosa, especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos apurados e da reincidência específica recente do paciente.
6. Ordem conhecida e denegada.